Tribunal: TJDFT
Processo: 0719461-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719461-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTEIRES LUZ SANTOS AGRAVADO: LUIS ANTONIO BALDUINO CARNEIRO D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALTEIRES LUZ SANTOS contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento (proc. no 0731146-77.2022.8.07.0001), determinou a intimação do devedor, ora agravante, para a desocupação voluntária do imóvel litigioso, em quinze dias, sobre pena de despejo compulsório. Vide decisão de ID no 156446564 (dos originais). Em suas razões recursais (ID no 46893838), o agravantes, após longo resumo da ação principal, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, alegando: (i) que propôs, nos termos do art. 190 do CPC, acordo judicial; (ii) que a decisão de despejo foi precipitada, tendo em vista que o imóvel encontra-se locado há mais de vinte anos, servindo para sua sobrevivência econômica e de sua família, já que instalou uma barbearia no local, gerando, inclusive, empregos. Faz comentários a respeito da dignidade da pessoa humana, a fim de assegurar o mínimo existencial, como, por exemplo, alimentação, saúde, educação, transporte e outras necessidades essenciais. Afirma que realizou, no curso dos autos, os seguintes depósitos: R$ 15.226,77 (aluguéis de junho, julho e agosto, sem atualização) em 11/10/2022 no ID 139570291; R$ 7.443,91 (aluguéis de setembro e outubro) em 08/12/2022 no ID 141996553; R$ 6.359,29 (aluguel de novembro e parcela do IPTU) em 12/01/2023 no ID 145128519; e R$ 4.300,00 (aluguel de dezembro e parcela do IPTU) em 12/03/2023 no ID 149505363). Contudo, consoante, declinado na decisão vergastada, reconhece que o depósito não foi integralmente complementado, de forma que não houve a purgação da mora. Entretanto, não obstante tal fato, realizou benfeitorias no imóvel, razão pela qual deve ser indenizado, sem contar o abalo financeiro causado pela COVID-19. Acredita que a determinação de desocupação do imóvel jamais poderia ter sido concedida, pois o agravado nunca o ressarciu pelas benfeitorias realizadas no imóvel, o que configura enriquecimento sem causa. Suplica pela concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, pois, ao seu aviso, encontram-se presentes os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento deste recurso para, reformando a decisão vergastada, afastar a ordem de desocupação do imóvel. Preparo dispensando, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância a quo (ID no 150003849 dos principais). É o Relatório. DECIDO. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante NÃO atende aos aludidos pressupostos; pois não restou demonstrada, de plano, a probabilidade de provimento do recurso manejado. Isso porque, como se sabem, o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91 permite, quando ausente qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei de locações, a concessão de liminar de despejo, para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios. O § 3o do retromencionado art. 59 da Lei 8.245/91, por sua vez, prevê a possibilidade de o locatário obstar o cumprimento da ordem de despejo, promovendo, para tanto, o depósito do valor integral das obrigações devidas. Já o inciso III do art. 62 da multicitada lei de locações, por seu turno, destaca que “efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador;”. Pois bem! In casu, em razão da insuficiência dos depósitos efetuados pelo devedor, ora agravante, com o fito de purgar a mora, o d. Juízo a quo determinou, nos termos da decisão de ID no 139651575, a complementação dos valores devidos (art. 62, III, da Lei 8.245/91). O agravante, consoante ele próprio reconhece, não fez o depósito integral dos valores devidos, motivo pelo qual não houve a purgação da mora. Assim, ao contrário do alegado na vestibular recursal, a determinação de desocupação do imóvel encontra respaldo na legislação especial que rege as relações locatícias. Lado outro, no tocante a alegada benfeitorias, entendo que o tema proposto demanda a necessária incursão probatória; o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. Por fim, no que concerne ao acordo judicial proposto pelo agravante, é de curial importância destacar que as partes podem transigir, a qualquer tempo e grau de jurisdição; não havendo, portanto, óbice para que elas próprias cheguem a um denominador comum a fim de evitar o prosseguimento da presente demanda. Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator